Tribunal: STJ
Processo: 5017698-51.2024.8.24.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2210478 - SC (2025/0147615-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: GOMES DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: JOÃO VICTOR GOMES DE OLIVEIRA - SP077536
MARIA TERESA GUIMARAES PEREIRA TOGEIRO - SP091609
RECORRIDO
: CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA
ADVOGADO
: ALYSSON ROCHA - SC053660
TERC INTER
: ANTÔNIO AUGUSTO VIEIRA GOUVÊIA
TERC INTER
: AURORA STRASBURG ELUF
ADVOGADO
: RENATO DE QUEIROZ - SP138864
TERC INTER
: CIA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E ELETRICIDADE COBASE
ADVOGADOS
: JOÃO VICTOR GOMES DE OLIVEIRA - SP077536
MARIA TERESA GUIMARAES PEREIRA TOGEIRO - SP091609
AMAURI JOÃO FERREIRA - SC002016
MARIA INÊS DE PAULA E SILVA MENDES - SP067067
JESSICA FABIANA DE LOIOLA RAMOS - SC025658
TERC INTER
: EDUARDO FREDERICO DE ANDRADE CARVALHO
TERC INTER
: EGILIO GARCIA
TERC INTER
: FRANCISCO JOSE NEVES MAY
ADVOGADO
: RENATO DE QUEIROZ - SP138864
TERC INTER
: JOÃO CARLOS STRASBURG NETTO
ADVOGADO
: RENATO DE QUEIROZ - SP138864
TERC INTER
: LUIZ ALBERTO NEVES MAY
ADVOGADO
: RENATO DE QUEIROZ - SP138864
TERC INTER
: MARIA ELOISA NEVES MAY
ADVOGADO
: RENATO DE QUEIROZ - SP138864
TERC INTER
: MARIA ELOY MAY
ADVOGADO
: RENATO DE QUEIROZ - SP138864
TERC INTER
: RODRIGO CELSO BARRETO
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
TEMPESTIVIDADE.
INTERRUPÇÃO DE PRAZO. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência desta Superior Corte é no sentido de que os embargos
de declaração são oponíveis em face de qualquer decisão judicial e, uma
vez opostos, ainda que não conhecidos ou não acolhidos, interrompem o
prazo de eventuais e futuros recursos, com exceção do caso em que são
considerados intempestivos - circunstância não ocorrida na hipótese.
2. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
16/09/2025
22/09/2025
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50783253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:56
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: ce6ced91-efb7-4e6c-bc23-b39c3c1810bd

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50783253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:56
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: ce6ced91-efb7-4e6c-bc23-b39c3c1810bd

RECURSO ESPECIAL No 2210478 - SC (2025/0147615-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: GOMES DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: JOÃO VICTOR GOMES DE OLIVEIRA - SP077536
MARIA TERESA GUIMARAES PEREIRA TOGEIRO - SP091609
RECORRIDO
: CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA
ADVOGADO
: ALYSSON ROCHA - SC053660
TERC INTER
: ANTÔNIO AUGUSTO VIEIRA GOUVÊIA
TERC INTER
: AURORA STRASBURG ELUF
ADVOGADO
: RENATO DE QUEIROZ - SP138864
TERC INTER
: CIA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E ELETRICIDADE COBASE
ADVOGADOS
: JOÃO VICTOR GOMES DE OLIVEIRA - SP077536
MARIA TERESA GUIMARAES PEREIRA TOGEIRO - SP091609
AMAURI JOÃO FERREIRA - SC002016
MARIA INÊS DE PAULA E SILVA MENDES - SP067067
JESSICA FABIANA DE LOIOLA RAMOS - SC025658
TERC INTER
: EDUARDO FREDERICO DE ANDRADE CARVALHO
TERC INTER
: EGILIO GARCIA
TERC INTER
: FRANCISCO JOSE NEVES MAY
ADVOGADO
: RENATO DE QUEIROZ - SP138864
TERC INTER
: JOÃO CARLOS STRASBURG NETTO
ADVOGADO
: RENATO DE QUEIROZ - SP138864
TERC INTER
: LUIZ ALBERTO NEVES MAY
ADVOGADO
: RENATO DE QUEIROZ - SP138864
TERC INTER
: MARIA ELOISA NEVES MAY
ADVOGADO
: RENATO DE QUEIROZ - SP138864
TERC INTER
: MARIA ELOY MAY
ADVOGADO
: RENATO DE QUEIROZ - SP138864
TERC INTER
: RODRIGO CELSO BARRETO
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
TEMPESTIVIDADE.
INTERRUPÇÃO DE PRAZO. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência desta Superior Corte é no sentido de que os embargos
de declaração são oponíveis em face de qualquer decisão judicial e, uma
vez opostos, ainda que não conhecidos ou não acolhidos, interrompem o
prazo de eventuais e futuros recursos, com exceção do caso em que são
considerados intempestivos - circunstância não ocorrida na hipótese.
2. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49899752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:22
Código de Controle do Documento: d5b51f02-3294-4144-bfad-46f11625b608

Trata-se de recurso especial interposto por GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS ASSOCIADOS, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO
QUE ACOLHEU PRECLUSÃO PARA MANIFESTAÇÃO QUANTO A LAUDO
TÉCNICO.
RECURSO
DA
PARTE
EXEQUENTE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM. NÃO INTERRUPÇÃO DO
PRAZO
PARA
INTERPOSIÇÃO
DE
POSTERIORES
RECURSOS.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE.
NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS QUE SEQUER FOI OBJETO DE
INSURGÊNCIA RECURSAL. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO.
INCIDÊNCIA DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ SUSCITADA EM
CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 80 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO” (e-STJ fls.
177).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 209/211).
Em suas razões, os recorrentes apontam, além de divergência
jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
(i) arts. 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil – porque o acórdão
combatido teria incorrido em negativa de prestação jurisdicional ao não apreciar
aspectos relevantes da demanda suscitados nos embargos declaratórios;
(ii) art. 1.026 do Código de Processo Civil – ao não reconhecer a interrupção
do prazo recursal para a interposição do agravo de instrumento pelos embargos de
declaração opostos na origem;
(iii) art. 494, I, do Código de Processo Civil – ao não considerar a
possibilidade de correção de erro material a qualquer tempo, sem preclusão.
Contrarrazões às e-STJ fls. 305/313.
É o relatório.
VOTO
A irresignação merece prosperar.
De início, registra-se que o recurso especial cumpriu os requisitos legais e
constitucionais exigidos para a sua admissão, além de não haver necessidade de
reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos e de a matéria recursal
encontrar-se bem delineada e prequestionada.
Demais disso, em virtude da diretriz estabelecida no Código de Processo
Civil que confere primazia à decisão de mérito (arts. 4o, 6o, e 282, § 2o), e
considerando que a matéria de fundo devolvida à apreciação no recurso está apta a
julgamento, tais questões serão diretamente analisadas, ficando prejudicada a
alegação de nulidade do acórdão recorrido por ofensa aos arts. 494, 1.022 e 1.025 do
Código de Processo Civil.
No que tange à violação do art. 1.026 do CPC/2015, o Tribunal de origem
afirmou a intempestividade do agravo instrumento consoante os seguintes
fundamentos:
"(...)
Da peça que deu início ao presente inconformismo:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca
Documento eletrônico VDA49899752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:22
Código de Controle do Documento: d5b51f02-3294-4144-bfad-46f11625b608

de Florianópolis (Evento 2360 integrado pelo Evento 2367) que
entendeu ter havido preclusão temporal para a manifestação do
agravante sobre o laudo apresentado no evento 2098, o que teria
deixado transcorrer prazo para apresentar impugnação.

O evento 2360, pelas movimentações processuais, aponta apenas
lançamento de intimação eletrônica às partes.
Em verdade, o instrumento foi interposto contra a decisão visível
no evento 2349:

1. GOMES DE OLIVEIRA ADVOGADOS apresentou
petição do evento 2330 alegando a ocorrência de erro material no
laudo de evento 2098, pois o perito alterou os valores de R$
3.133.393,97 (apontados no laudo de evento 2041) para R$
2.189.551,30.
Em primeiro lugar, cumpre registrar a ocorrência da
preclusão temporal para manifestação ao laudo apresentado no
evento 2098, uma vez que a parte, muito embora devidamente
intimada para tanto (evento 2115), deixou o prazo transcorrer in
albis e não apresentou impugnação a tempo e modo.
Ademais, destaco que é dever da parte alegar o erro
na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos, sob
pena de preclusão (art. 278, CPC), uma vez que o regramento não
preclusivo aplicável às questões de ordem pública existe
justamente para evitar a perpetuação de nulidades quando a
parte não teve direito ao contraditório, e não para estar à sua
disposição para utilização no momento em que melhor lhe
convier.
Ainda assim, para evitar tumultos desnecessários
neste processo que tramita há mais de vinte anos, esclareço que
a modificação da quantia pelo perito decorreu das decisões de
eventos 2070 e 2086, que determinaram a exclusão dos juros de
mora sobre o principal e honorários após o depósito efetuado pela
parte executada. Nesse sentido, não há que se falar em
incorreção na quantia apontada pelo perito no evento 2098.
2. Cumpra-se o item 3. da decisão de evento 2320.
3 . Após, diante da impossibilidade de extinção formal
do processo em razão da pendência do julgamento do Recurso
Especial interposto no Agravo de Instrumento n. 4005956-
85.2020.8.24.0000, determino a suspensão do processo, com
fulcro no art. 313, V, "a", do CPC, até o julgamento do referido
recurso.

Interpostos embargos declaratórios, retira-se da decisão visível no
evento 2367 do caderno originário:

[...]
A omissão apta a ser sanada por meio dos
aclaratórios é a ausência de manifestação, pelo Juízo, acerca de
pedido ou fundamento relevante indicado pela parte, ou ainda, a
falta de algum elemento essencial da decisão.
Por sua vez, a contradição é verificada quando a
decisão é incoerente, ou seja, a sua conclusão não decorre da
fundamentação.
Nesse sentido, os supostos vícios alegados pela parte
embargante, em verdade, representam o descontentamento com
a decisão atacada, uma vez que o próprio pronunciamento
responde os fatos levantados:
"[...] Ainda assim, para evitar tumultos desnecessários
neste processo que tramita há mais de vinte anos, esclareço que
a modificação da quantia pelo perito decorreu das decisões de
eventos 2070 e 2086, que determinaram a exclusão dos juros de
mora sobre o principal e honorários após o depósito efetuado pela
parte executada. [...]"
Nestes termos, o pedido da parte embargante é de
reconsideração da decisão e não de integração, o que não se
admite em sede de aclaratórios, mas apenas mediante a
interposição do recurso cabível ao segundo grau de jurisdição.
Documento eletrônico VDA49899752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:22
Código de Controle do Documento: d5b51f02-3294-4144-bfad-46f11625b608

3. Diante do exposto, não conheço os embargos de
declaração (art. 1.022 do CPC).

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para "esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição", "suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" ou
"corrigir erro material".
A parte agravante, em momento oportuno, deixou de indicar vício
próprio da embargabilidade, daí porque o Juízo originário não conheceu dos
aclaratórios utilizados tão somente para rediscussão do mérito.
Sabe-se que "os embargos de declaração não possuem efeito
suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso", conforme
prevê o artigo 1.026 do Código de Ritos. Todavia, quando não conhecidos, os
embargos não podem interromper o prazo recursal.
(...)
O evento 2350 revela que o prazo recursal para pretender reforma
da decisão iniciou no dia 12 de dezembro de 2023 e findou em 1o de
fevereiro de 2024, enquanto a interposição do agravo deu-se apenas em 23
de março do mesmo ano.
Em atenção ao entendimento jurisprudencialmente estabelecido,
portanto, considera-se intempestivo o agravo de instrumento.
A parte recorrente, ademais, também não trouxe argumentos
aptos a infirmar a decisão, uma vez que nas razões recursais não se vê
impugnação clara e específica ao não conhecimento dos embargos de
declaração" (fls. 174/176, e-STJ).

No entanto,

"(...) a jurisprudência desta Superior Corte é no sentido de que os
embargos de declaração são oponíveis em face de qualquer decisão judicial
e, uma vez opostos, ainda que não conhecidos ou não acolhidos,
interrompem o prazo de eventuais e futuros recursos, com exceção do caso
em que são considerados intempestivos" (REsp 1.147.525/DF, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
).
20/9/2010

No mesmo sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO POR JOSÉ. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE
DO NCPC. ACLARATÓRIOS OPOSTOS POR LITISCONSORTE. INTERRUPÇÃO
DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELAS PARTES.
TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL DE JOSÉ. CAUTELAR.
JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. CESSAÇÃO DA EFICÁCIA DA MEDIDA
PREVENTIVA. ENCERRAMENTO DA JURISDIÇÃO DE PRIMEIRO GRAU.
SENTENÇA.
INTERPOSIÇÃO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INADMISSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.
CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
:
9/3/2016
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A oposição de embargos de declaração por uma das partes, em razão do
seu caráter integrativo, interrompe o prazo para interposição de recurso por
qualquer das partes, exceto aclaratórios contra o mesmo julgado.
3. O não conhecimento dos embargos de declaração opostos por uma das
partes é desinfluente na contagem do prazo do seu recurso especial, que tem
como termo a quo a publicação do acórdão proferido nos aclaratórios opostos
pela outra.
4. O recurso cabível está relacionado à natureza jurídica dessa decisão
proferida. A interposição de apelação ou agravo de instrumento dependerá
se o ato judicial importar no encerramento da atividade jurisdicional de
primeira instância ou não, respectivamente.
Documento eletrônico VDA49899752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:22
Código de Controle do Documento: d5b51f02-3294-4144-bfad-46f11625b608

5. Declarada a cessação da eficácia da medida cautelar em razão do
julgamento do feito principal (art. 808 do CPC/73), foi proferida verdadeira
sentença, encerrando a medida cautelar, impugnável por apelação.

6. Agravo interno a que se nega provimento"
(AgInt no AgInt no AREsp
1.275.372/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado em
, DJe 1o/7/2020).
29/6/2020

"PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
EFEITO
INTERRUPTIVO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DOS DEMAIS RECURSOS
DECORRENTES DA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CÓDIGOS DE PROCESSO CIVIL DE 1973 E 2015. CRITÉRIOS.
1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão que
delibera sobre o efeito interruptivo dos embargos de declaração. Segundo a
parte recorrente, ainda que rejeitados, aludidos embargos, desde que
apresentados tempestivamente, interrompem o prazo para a interposição de
outros recursos, porquanto a pena pela interposição do recurso protelatório é
a pecuniária, e não a exclusão do citado efeito.
2. Percebe-se, da leitura dos dispositivos processuais, que, na temática
objeto da divergência, atinente ao efeito interruptivo da oposição de
embargos de declaração, não houve mudança legislativa com a edição do
Código de Processo Civil de 2015. Portanto, o posicionamento a ser firmado
no âmbito da Corte Especial merece ser aplicado na vigência do novo Código
de Processo Civil.
3. O que se debate, no caso, é o fato de que, em muitas ocasiões, a parte
recorrente interpõe embargos de declaração, com pedido de aplicação de
efeito infringente, apesar de não apontar nenhum dos pressupostos
genéricos de cabimento (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
4. É importante diferenciar duas situações: quando o recorrente interpõe
embargos de declaração, com efeitos infringentes, sem apontar, na peça de
interposição, vício de embargabilidade que pretende ver sanado (omissão,
contradição, obscuridade ou erro material); e quando o recorrente interpõe
embargos de declaração, com efeitos infringentes, apontando, na peça de
interposição, vício que pretende ser sanado (omissão, contradição,
obscuridade ou erro material), mas, no julgamento dos embargos de
declaração, entenda-se que os vícios não se encontram presentes.
5. Um dos pressupostos específicos de admissibilidade da via declaratória é
a indicação explícita do defeito que pretende ver sanado, integrado,
aclarado. A análise acerca da existência ou não do vício apontado trata-se
de genuíno exame de mérito.
6. Com base nessas considerações, deve-se firmar o entendimento de que os
embargos de declaração somente não interrompem o prazo para outros
recursos quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou nos casos em
que oferecidos, com pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a
indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade
(omissão, contradição, obscuridade ou erro material). Por conseguinte, deve o
recurso especial ser provido, com a consequente determinação de retorno dos
autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para que
julgue o mérito do agravo de instrumento como entender de direito, afastada
a tese de intempestividade do recurso.

7. Embargos de divergência a que se dá provimento" (EAREsp 175.648/RS,
Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2016
, DJe
).
4/11/2016

Verifica-se, desse modo, que o acórdão recorrido, ao entender pela
intempestividade do agravo de instrumento em razão apenas do não conhecimento
dos embargos de declaração opostos na origem - ainda que tenha afastado os
supostos vícios ali indicados -, divergiu da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para afastar a
intempestividade do agravo de instrumento, determinando o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para o prosseguimento no julgamento do recurso.
Deixo de me manifestar quanto aos honorários advocatícios recursais,
conforme determina o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do provimento do recurso.
Documento eletrônico VDA49899752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:22
Código de Controle do Documento: d5b51f02-3294-4144-bfad-46f11625b608

É o voto.

Documento eletrônico VDA49899752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:22
Código de Controle do Documento: d5b51f02-3294-4144-bfad-46f11625b608

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.210.478 / SC
Número Registro: 2025/0147615-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50001845120038240023 50176985120248240000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GOMES DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: JOÃO VICTOR GOMES DE OLIVEIRA - SP077536
MARIA TERESA GUIMARAES PEREIRA TOGEIRO - SP091609
RECORRIDO
: CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA
ADVOGADO
: ALYSSON ROCHA - SC053660
TERC INTER
: ANTÔNIO AUGUSTO VIEIRA GOUVÊIA
TERC INTER
: AURORA STRASBURG ELUF
ADVOGADO
: RENATO DE QUEIROZ - SP138864
TERC INTER
: CIA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E ELETRICIDADE COBASE
ADVOGADOS
: JOÃO VICTOR GOMES DE OLIVEIRA - SP077536
MARIA TERESA GUIMARAES PEREIRA TOGEIRO - SP091609
AMAURI JOÃO FERREIRA - SC002016
MARIA INÊS DE PAULA E SILVA MENDES - SP067067
JESSICA FABIANA DE LOIOLA RAMOS - SC025658
TERC INTER
: EDUARDO FREDERICO DE ANDRADE CARVALHO
TERC INTER
: EGILIO GARCIA
TERC INTER
: FRANCISCO JOSE NEVES MAY
ADVOGADO
: RENATO DE QUEIROZ - SP138864
TERC INTER
: JOÃO CARLOS STRASBURG NETTO
Documento eletrônico VDA50755104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:23
Código de Controle do Documento: 78caac36-ca0e-4e79-a56e-910e9c4db764

ADVOGADO
: RENATO DE QUEIROZ - SP138864
TERC INTER
: LUIZ ALBERTO NEVES MAY
ADVOGADO
: RENATO DE QUEIROZ - SP138864
TERC INTER
: MARIA ELOISA NEVES MAY
ADVOGADO
: RENATO DE QUEIROZ - SP138864
TERC INTER
: MARIA ELOY MAY
ADVOGADO
: RENATO DE QUEIROZ - SP138864
TERC INTER
: RODRIGO CELSO BARRETO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
16/09/2025
22/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:23
Código de Controle do Documento: 78caac36-ca0e-4e79-a56e-910e9c4db764